Tribunal: TJSP
Processo: 0003964-87.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de prestação de contas. Alegação de omissão no julgado. Recurso rejeitado.

Agravo de despacho denegatório de seguimento de recurso especial provido. Determinação do STJ para apreciação da omissão apontada pela ré.

Nova orientação firmada em IRDR julgada por esta Corte. Extinção sem resolução de mérito. Falta de interesse de agir. Reconhecimento.

Pedido

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de prestação de contas. Alegação de omissão no julgado. Recurso rejeitado.

Agravo de despacho denegatório de seguimento de recurso especial provido. Determinação do STJ para apreciação da omissão apontada pela ré.

Nova orientação firmada em IRDR julgada por esta Corte. Extinção sem resolução de mérito. Falta de interesse de agir. Reconhecimento.

Pedido genérico. Não explicitação, pelo correntista, dos pontos nos quais reside a ininteligibilidade de seus extratos bancários. Não possibilidade, ademais, de ação de prestação de contas também para contratos de financiamento e de mútuos bancários. Orientação firmada em recurso repetitivo.

Omissão. Acolhimento, com efeito infringencial ao recurso. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Reconhecimento.

Embargos acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003964-87.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado CASSIANO RUBENS MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
Voto n. 43.952
Embargos de declaração n. 0003964-87.2013.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargada: Cassiano Rubens Marques
Embargos de declaração. Ação de prestação de contas.
Alegação de omissão no julgado. Recurso rejeitado.
Agravo de despacho denegatório de seguimento de recurso
especial provido. Determinação do STJ para apreciação da
omissão apontada pela ré.
Nova orientação firmada em IRDR julgada por esta Corte.
Extinção sem resolução de mérito. Falta de interesse de agir.
Reconhecimento.
Pedido genérico. Não explicitação, pelo correntista, dos pontos
nos quais reside a ininteligibilidade de seus extratos bancários.
Não possibilidade, ademais, de ação de prestação de contas
também para contratos de financiamento e de mútuos
bancários. Orientação firmada em recurso repetitivo.
Omissão. Acolhimento, com efeito infringencial ao recurso.
Extinção do processo, sem resolução de mérito. Reconhecimento.
Embargos acolhidos para esse fim.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
Trata-se de embargos de declaração manejados pela ré,
opostos contra o v. acórdão pelo qual a Turma julgadora negou provimento
a seu recurso, nos autos do processo da ação de prestação de contas
reportada a contrato de abertura de crédito, e manteve a r. sentença de
procedência.
Embargou a ré com finalidade de suprir omissões
relativamente às questões tidas como de ordem pública, tais como pedido
genérico formulado pelo autor, impossibilidade de cumulação de pedido
revisional em ação de prestação de contas, violação da boa-fé objetiva,
inadmissibilidade de formulação de pedido de prestação de contas em
contratos de mútuo e de financiamentos bancários, de forma que pretende
sejam apreciadas ditas questões.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
A Turma julgadora rejeitou os embargos declaratórios opostos
sob o fundamento de que as apontadas inconsistências foram
indevidamente denominadas de questões de ordem pública, pois, o que era
pretendido pela ré era a nova apreciação da matéria, com novo julgamento,
dado o inconformismo quanto ao respectivo resultado.
Interposto o recurso especial, este não foi admitido, por
decisão da egrégia presidência da Seção de Direito Privado, com o que a ré
interpôs agravo contra essa decisão, provido o recurso para o fim de
reconhecer a existência de omissão no acórdão.
É o relatório.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso de
agravo em despacho denegatório de recurso especial e reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
existência de omissão no v. acórdão proferido pela Turma julgadora desta
23a Câmara, determinando a apreciação da questão relativamente à
existência ou não de pedido genérico formulado pelo autor.
É bem de se ver que tem razão a embargante e porque não
houve apreciação, pela Turma julgadora, da tese desenvolvida acerca do
pedido genérico formulado pelo autor em sua petição inicial.
E, realmente, dita peça processual é deveras genérica, donde
não são apontadas especificamente onde consistiriam as cobranças e as
exigências indevidas realizadas por parte da instituição financeira, ora
embargante.
A despeito do enunciado no 259, da súmula da jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça, que diz que “A ação de prestação
de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”, no

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
entanto, de acordo com a orientação recente deste Egrégio Tribunal de
Justiça em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR, no
2121567-08.2016.8.26.0000, Rel. Des. LÍGIA A. BISOGNI, j.28.03.2017,
a questão ficou assim assentada:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR. Ação de prestação de contas ajuizada
por correntista de instituição financeira. Pedido genérico. Tese
firmada. Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica. Necessidade
de se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos
reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que
ocorreram, com exposição de motivos consistentes que
justifiquem a provocação do Poder Judiciário. Aplicação do
caso concreto: Recurso do banco provido para julgar extinta a
ação, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc.
I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência.”

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
Deve haver exposição de motivos consistentes que justifiquem
a provocação do Poder Judiciário, sobretudo porque deveria ter a autora
previamente solicitado à ré a exibição dos contratos que reputassem
necessários para instruir seu pedido, que, com dito, deve ser certo e
determinado, com clara exposição de motivos.
Enfim, não se presta a ação de dar contas para se inteirar se
houve ou não a contratação ou que em condições isso se deu, mas somente
se o lançamento em conta bancário é reputado como ignorado por
insuficiente identificação de sua sigla. Enfim, somente é possível a ação,
por exemplo, quando não há conhecimento de onde provém o lançamento
a débito do correntista.
Desse modo, se tem como conhecidos as operações
financeiras, os respectivos valores e a época do lançamento, o tipo de
prestação jurisdicional não é útil a essa particularidade, até porque eventual

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
insurgência contra a operação nos moldes dados não autorizaria sua
abolição, a depender de ação autônoma para declará-la inexigível ou essa
exigibilidade em outros termos.
Em suma, a ação de dar as contas não se presta à revisão do
que foi contratado.
Ademais, foi fixada tese, para efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil de 1973, nos seguintes termos: “Nos contratos de mútuo
e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de
prestação de contas." (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe
25/03/2015)
Com isto, dada a nova orientação jurisprudencial a este tipo de
ação, é conferido efeito infringencial aos embargos declaratórios opostos

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 0003964-87.2013.8.26.0602/50000
pela ré, de modo que, julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito,
por falta de interesse de agir.
Esse resultado implica a inversão dos ônus sucumbenciais,
agora carreados à autora embargada, condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, já considerados aqueles devidos pelo trabalho desenvolvido em grau
recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, são acolhidos os
embargos declaratórios, sanada a omissão.
Sebastião Flávio
Relator